Tribunal: TJDFT
Processo: 0753414-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0753414-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ISABELA LEVI PARANHOS IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a impetrante para que, no derradeiro prazo de 5 dias, apresente elementos que evidenciem o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, tais como informe de rendimentos, extrato bancário dos últimos três meses e comprovantes de despesas, nos termos do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, ou promova o recolhimento do preparo. No mesmo prazo, esclareça quem está no polo ativo do Mandado de Segurança, uma vez que na petição inicial consta como autor Galpão Instrumento de Ver (ID 22406562); contudo, a procuração foi outorgada por Isabela Levi Paranhos. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 10 de fevereiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator